Tribunal: TJMT
Processo: 0011025-72.2010.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011025-72.2010.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ARROBAAGROPECUARIA MERCANTIL LTDA - CNPJ: 03.745.985/0001-72 (AGRAVADO), GISSANDRA BARBOSA DE SOUSA - CPF: 157.399.928-85 (AGRAVADO), MANOEL GARRIDO SPARENBERG - CPF: 450.720.519-00 (AGRAVADO), ANDERSON DOUGLAS DE ARAUJO PEREIRA - CPF: 856.358.711-00 (AGRAVADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DECURSO DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MANTIDA – FUNDAMENTOS EM CONSONÂNCIA COM O RESP Nº 1.340.553/RS –

DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp nº 1.340.553/RS, pacificou o entendimento acerca da prescrição intercorrente nos executivos fiscais, porquanto, se os argumentos estabelecidos pelo Recorrente vão ao encontro do que foi consignado pelo Tribunal Superior mencionado, mantém-se o que foi proferido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo de Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo recorrente, para manter a sentença proferida que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0011025-72.2010.8.11.0003 reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Irresignado com a decisão proferida, o exequente sustenta que a municipalidade a todo momento que foi provocada realizou os atos necessários ao fiel andamento do processo, não sendo culpa da mesma a mora judicial.

Destaca que está claramente demonstrada que a máquina judiciária contribuiu para o atraso da prestação jurisdicional, a impedir, portanto, o reconhecimento da prescrição ou da decadência, de acordo com a Súmula 106 do STJ.

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com o provimento do recurso de apelação a fim de reformar a sentença recorrida, determinando o seguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (
RELATOR)

Egrégia Câmara

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a decisão por mim proferida, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo recorrente, ratificando a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Pois bem.

Analisando os autos originários, e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida.

A decisão foi bem explicita quanto ao andamento processual e os marcos temporais
foram determinantes
para a declaração de prescrição intercorrente, de acordo com tese fixada no RESP 1.340.553/RS e, a título de reforçar o entendimento já exposto, transcrevo parte da decisão por mim proferida:

A inicial foi recebida e determinada a citação em 24/01/2011, via carta com aviso de recebimento, tendo restado frutífera, apenas quanto ao pretenso sócio

Anderson Douglas de A. Pereira.

Posteriormente foi determinada a citação por edital.

Após foi expedido edital de citação, publicado em 20/05/2011 e certificado o decurso de prazo, sem a manifestação ou pagamento da parte executada em

14/07/2011.

Em 15/08/2011 a Fazenda Pública foi intimada pessoalmente com carga dos autos (devolução em 07/10/2011) e requereu a penhora pelo sistema BACENJUD.

A tentativa de penhora foi negativa e desse resultado o fisco foi intimado em 10/07/2010.

Em 04/09/2012 foi requerida a suspensão do feito pelo prazo de 04 meses.

Em 085/03/2013 a Fazenda Municipal foi intimada com carga dos autos e devolução 09/07/2013.

Em 27/08/2013 nova carga e devolução dos autos em 27/01/2014.

Em 17/02/2014 requereu, a suspensão dosa execução por 06 meses.

Em 12/08/2014 novo pedido de penhora on-line.

A tentativa de constrição de valores, não teve resultado positivo.

Em 17/10/2014 o feito foi chamado à ordem para da citação por edital, uma vez que não esgotado todos os meios para localizar o executado.

Em 19/11/2014 foi requerida a citação por oficial de justiça e, a Juíza singular determinou a separação dos feitos com o cancelamento das baixas e sua reativação, apensando-os para tramitarem em apenso.

O comprovante do deposito do valor de diligencias somente foi efetuado em 22/04/2015.

Em 10/06/2015 é expedida certidão do oficial de justiça da citação frustrada.

Após houve nova tentativa de citação, com resultado negativo. Em 23/11/2015 foi expedido edital de citação, com publicação em 27/11/2015.

Em 16/08/2016 foi indeferido novo pedido de bloqueio da quantia executada.

Dessa decisão foi interposto agravo de instrumento e embargos de declaração.

Finalmente em 16/08/2019 foi procedida nova tentativa de bloqueio, via BACENJUD. Também negativa.

Em 19/02/2020 o Fisco requereu a exclusão de Anderson Douglas de A. Pereira do polo passivo, em razão de nunca ter pertencido ao quadro societário da empresa executada.

Por fim, após a intimação da Fazenda Municipal, em 03/11/2022, pelo magistrado, fora prolatada a sentença onde reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

(...)

Para a ocorrência da prescrição intercorrente faz-se necessário o decurso do lapso de 01 (um) ano de suspensão do feito e do subsequente prazo de 05 (cinco) anos na pendência do processo executivo, a contar da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis.

Sobre o tema, cumpre consignar que o Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.340.553/RS, pacificou o entendimento acerca do correto procedimento à declaração da prescrição intercorrente nas execuções fiscais. (...)

Na presente hipótese, após examinar os autos, verifica-se que o recurso não merece provimento.

Quanto à alegada preliminar de não observância da sistemática do art. 40, § 4º, da Lei n. 6.830/1980, tem-se que, apesar de a Fazenda Pública não ter sido intimada antes da decretação da prescrição, não logrou demonstrar, na primeira oportunidade de se pronunciar nos autos, o efetivo prejuízo suportado com a ausência de intimação, já que não indicou a efetiva ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

A Fazenda Pública não logrou promover diligências hábeis à efetiva localização de bens aptos à satisfação do crédito executado, tampouco a posterior localização do devedor, sobrevindo, então, o transcurso do lapso de um ano da suspensão do feito e do prazo prescricional.

A propósito, “o que importa para aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege” (REsp 1.340.553/RS).

De ver-se que, in casu, o magistrado de primeiro grau apontou os marcos iniciais da contagem do prazo em relação a cada CDA executada, nos exatos do precedente vinculante.

Ademais, a vagarosa marcha processual não pode ser atribuída à máquina judiciária ou ao juízo, senão aos pedidos de suspensão, arquivamento provisório e de reunião de feitos formulados pelo exequente, o que acabou por obstar o regular e célere processamento do processo executivo.

Portanto, verifica-se que, em 06/05/2016, fora certificado o decurso do prazo da citação por edital, sem a manifestação da executada e tampouco seu pagamento e sobre esse resultado o apelante foi intimado com carga dos autos em 05/07/2016, sendo que daí começou a decorrer o prazo de um ano da suspensão do feito, findando em 05/07/2017, seguido do transcurso 05 (cinco) anos (05/07/2022), sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional, acertada a sentença, proferida em 03/11/2022, que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto.

A propósito, “o que importa para aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege”. (REsp 1.340.553/RS).

Partindo dessa premissa, observa-se que em 06/05/2016, fora certificado o decurso do prazo da citação por edital, sem a manifestação da executada e tampouco seu pagamento.

Ao compulsar o andamento processual do referido feito é possível se vislumbrar que, que a intimação pessoal à Fazenda Pública, com carga e remessa dos autos, somente se deu
05/07/2016, marco interruptivo.

Assim, passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que encerrou em 05/07/2017, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, alcançado em 05/07/2022.

A Sentença, ainda, só foi proferida em 03/11/2022, logo, cerca de mais de 03 (meses) anos após a real ocorrência do instituto.

Diversamente do que alega a parte exequente, não há no feito qualquer outro ato apto, além da intimação pessoal à Fazenda Pública, com carga e remessa dos autos,
em 05/07/2016 (marco interruptivo),
antes da ocorrência da prescrição intercorrente, que suspende, ou interrompe a contagem do instituto.

É necessário dispor que, tanto esta decisão, quanto a objurgada, se valeu, integralmente, do que dispõe o REsp nº 1.340.533/RS.

Registra-se, ainda, que não é possível relativizar, ou ignorar, os comandos da decisão, e, desta forma, é certo que ambos os julgamentos mencionados estipularam, de maneira clara, o início, e final, de cada marco da prescrição intercorrente.

Destarte, não há como reconsiderar os efeitos da decisão, pois os termos temporais são claros, o instituto ocorreu nos autos, como pode ser observado nas oportunidades elencadas.

Quanto

a alegação de que a vagarosa marcha processual deve ser atribuída à máquina judiciária ou ao juízo, deve-se consignar que a paralisação do processo se deu por culpa exclusiva da Fazenda Pública, como por exemplo, os pedidos de suspensão do feito, no decorrer da tramitação processual, demora no depósito de diligência, a interposição dos recursos e principalmente a não localização de bens passíveis de penhora, mostrando-se inaplicável a súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça ao presente caso.

Neste sentido, mantém-se incólume a decisão proferida.

Forte nessas razões, com base nos fundamentos retro mencionados, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter inalterada a decisão proferida, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024